Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOCIMAR GOMES GUEDES - CPF: 594.428.401-34 (APELADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DILVA LUCINEIA CORREA - CPF: 959.511.991-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAIO GABRIEL SANTANA DAS NEVES - CPF: 044.241.421-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIKARINE DA SILVA - CPF: 002.974.221-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO DONIZETE RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 867.770.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YOHANA GABRIELA DAS NEVES - CPF: 044.241.511-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOCIMAR GOMES GUEDES - CPF: 594.428.401-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL TENTADA.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DA APELAÇÃO COMO RESE
. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO.

RECURSO MINISTERIAL
.
PRONÚNCIA DO RECORRIDO PELO CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO.

AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU,
DE OFÍCIO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Várzea Grande/MT, que condenou o réu à pena de 2 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de lesão corporal tentada, com imposição de reparação mínima. O Ministério Público pleite
ou
a pronúncia do réu por tentativa de feminicídio. A Defesa busca
o afastamento ou
a redução do valor indenizatório e alteração do regime para o aberto.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer a apelação do Ministério Público como recurso em sentido estrito.

(II) A existência de nulidade processual pela ausência de juízo exclusivo de desclassificação.

(III) A suficiência de provas para pronúncia por tentativa de feminicídio.

(IV) A possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização mínima.

(V) A alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir:

3. A sentença condenatória afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo cabível a apelação.

4. A desclassificação da imputação não causou prejuízo processual relevante ao Ministério Público, que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5.
A prova colhida é insuficiente para comprovar o
animus necandi
, sendo frágeis e contraditórios os depoimentos da vítima e das testemunhas. A ausência de
indícios suficientes

a dar base à pronúncia
e não havendo provas robustas
para sustentar a condenação
do delito para o qual foi desclassificada a imputação
, razão pela qual se impõe
-se
a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

6.
Com a absolvição, ficam prejudicados os pedidos defensivos de redução da indenização e de alteração do regime inicial.

IV. Dispositivo e tese:

Rejeitadas as preliminares. Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo p
rejudicado. Providência de
ofício
.

Teses de julgamento:

“1. A sentença condenatória afasta
a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sendo cabível
a
apelação criminal.”

“2. Inexiste nulidade da sentença quando
o

M
inistério
P
úblico teve ampla oportunidade de defesa, sendo indispensável
a
demonstração de prejuízo.”

“3.
A ausência de provas seguras acerca do
animus necandi
impede a pronúncia do réu por tentativa de feminicídio.
”

“4.
A insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade da lesão corporal
tentada
impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 121, § 2o, II e VI; 129, § 9o; 14, II; 61, I. CPP, art. 386, VII. Lei 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5000856-74.2023.8.08.0000, Relator:
Helimar
Pinto, Câmaras Criminais Reunidas.

TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 00496315420218130707, Relator: Des. Rubens Gabriel Soares, j. 12/03/2024, 6a Câmara Criminal, pub. 13/03/2024.

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1827906 RS 2021/0021759-0, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/04/2022, 4a Turma,
DJe
07/04/2022.

STJ - HC: 368973 SP 2016/0225424-9, Relator: Min. Ribeiro Dantas, j. 20/02/2018, 5a Turma,
DJe
26/02/2018.

TJ-MT - Apelação Criminal: 0000634-33.2017.8.11.0029, Relator: Paulo da Cunha, j. 05/05/2020, 1a Câmara Criminal, pub. 08/05/2020.

TJ-MT - APL: 00005088020168110008 MT, Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 24/10/2018, 2a Câmara Criminal, pub. 29/10/2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interposto
s
por
Jocimar Gomes Guedes
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
, que condenou o apelante
Jocimar Gomes Guedes
à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de reparação civil, pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal
, na modalidade tentada
(artigo 14, inciso II, do CP)
, com incidência do
artigo 61, inciso I, do Código Penal
, na forma da
Lei no 11.340/06
.

Em suas razões recursais,
o Ministério Público
sustentou, preliminarmente, que a sentença deve ser anulada, pois a magistrada, ao desclassificar o crime de feminicídio tentado para o de
lesão corporal tentada
, julgou o mérito, assim, teria impossibilitado a interposição de
recurso em sentido estrito
, cerceando o direito de produção de provas. No mérito, pleiteou a
pronúncia do
réu
, sob a alegação de que há
indícios suficientes de
animus necandi
, impondo-se a submissão
do caso
ao Tribunal do
Júri.

Por sua vez,
a
D
efesa de Jocimar Gomes Guedes
alegou a necessidade de reforma da sentença para
afastar a indenização fixada em R$ 3.000,00 ou, alternativamente, seja o montante minorado
, argumentando a
hipossuficiência do réu e a ausência de comprovação dos danos sofridos pela vítima
. Requer
eu
, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para
regime aberto
, sob a justificativa de que a fixação do regime semiaberto não se
justifica.

Em
contrarrazões
, a
Defensoria Pública

opinou
pelo acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público. No mérito, pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sustentando que
a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesão corporal tentada
foi acertada, pois não há
indícios mínimos de
animus necandi
. Argumentou que a prova colhida nos autos demonstra que
o acusado não chegou a efetivar o golpe contra a vítima
, e que não houve intenção clara de matá-la. Assim, defendeu que a decisão de primeira instância observou corretamente o conjunto probatório, não havendo justificativa para reforma.

Por outro lado, em contrarrazões ao recurso defensivo,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo da Defesa
, argumentando que a fixação da indenização seguiu o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, sendo possível a condenação ao pagamento de indenização mínima independentemente da demonstração do dano. No tocante ao regime inicial, sustenta que
o apelante é reincidente
, razão pela qual o regime mais gravoso se justifica.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, preliminarmente, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal para que a apelação interposta pelo Ministério Púb
lico seja conhecida como recurso em sentido estrito.
Quanto
à

preliminar arguida pelo Ministério Público,
manifestou-se pela rejeição
e, n
o
mérito, pelo
provimento do recurso
ministerial
e desprovimento do recurso defensivo
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
259760685
)
:

“
Apelações Criminais – Feminicídio, na forma tentada [art. 121, §2o, incisos II e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – sentença desclassificatória com julgamento de mérito - irresignações defensiva e ministerial. I. Preliminar arguida por esta Procuradoria de Justiça: Necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal – particularidades do caso concreto e inexistência de erro grosseiro que permitem a aplicação da fungibilidade – pelo recebimento do apelo interposto pelo Órgão Ministerial como Recurso em Sentido Estrito. II. R
ecurso
do Ministério Público: 1. Preliminar: Alegada ocorrência de nulidade da sentença, em razão da decisão que desclassificou o delito contra a vida para o de lesão corporal tentado ter julgado imediatamente o mérito – ausência de prejuízo para a defesa – dinâmica processual
evidencia
que não há necessidade de novas manifestações antes do julgamento do mérito - 2. Mérito: Pretendida pronúncia do apelado por existirem indícios suficientes do animus necandi – viabilidade – imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria e do elemento subjetivo do dolo, impõe-se a pronúncia - a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus
acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro
societate
- reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do recurso. III. Recurso da defesa: 1. Sustentada fixação de regime inicialmente aberto para o início do desconto da reprimenda – inviabilidade – reincidência que permite a fixação de regime mais gravoso – 2. Pleito de exclusão ou redução da indenização fixada pela Magistrada a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ - P elo desprovimento do recurso
”

É o relatório
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

2. DAS PRELIMINARES

Inicialmente, quanto a
preliminar
arguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, observo que o douto Pro
curador de Justiça alegou necessidade
de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ante as particularidades do caso concreto e inexistência de erro grosseiro que permitem a aplicação
princípio supracitado
para conhecer o recurso de apela
ção interposto pelo Ministério Público como recurso em sentido estrito
.

Contudo, houve uma sentença condenatória
,
desta forma, nos moldes do artigo 593, I, §4o, do CPP
,
o recurso
cabível
é o de Apelação Criminal.

Nesse sentido, colaciono entendimento
s
jurisprudencia
is
aplicáve
is
ao caso:

“
1.
O recurso cabível da sentença condenatória
, a qual declarou como válidas as provas produzidas,
é o recurso de apelação criminal, previsto no
art
. 593, inciso I, do Código de Processo Penal
. 2. (...).
”
(TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 5000856-74.2023.8 .08.0000, Relator.: HELIMAR PINTO, Câmaras Criminais Reunidas)

“
Considerando que a r. Sentença recorrida decidiu o
mérito da ação penal, em caráter definitivo
, não há que se falar em interposição de Recurso em Sentido Estrito, mas, sim, em r
ecurso de Apelação
, nos exatos termos do
art
. 593, inc. II, do Código de Processo Penal
. (Des. Rubens Gabriel Soares). (...).” (TJ-MG
-
Rec
em Sentido Estrito: 00496315420218130707, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 12/03/2024, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ante ao exposto,
rejeito a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

No que tange
à
preliminar de nulidade da sentença
, suscitada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, o
Parquet
argumentou
que
a magistrada, ao desclassificar o crime de feminicídio tentado para o de
lesão corporal tentada
, julgou o mérito, assim, teria impossibilitado a interposição de
recurso em sentido estrito
, cerceando o direito de produção de provas.

No entanto, analisando detidamente a dinâmica processual, observa-se que o apelado já havia sido denunciado inicialmente pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, exercendo
o contraditório e a
ampla defesa sobre tal imputação durante toda a instrução processual.

Ademais, após o aditamento da denúncia para feminicídio tentado, nova fase instrutória foi realizada, garantindo contraditório e ampla defesa em relação à nova capitulação jurídica.

Dessa forma, ainda que se reconheça a irregularidade procedimental decorrente da ausência de um juízo exclusivo de desclassificação, fato é que não se verifica prejuízo concreto ao Ministério Público, requisito indispensável para a decretação de nulidade, conforme dispõe o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. (...). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
)
. 3.
(...)
.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1827906 RS 2021/0021759-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2022)

O devido processo legal foi observado, pois todas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar ao longo da persecução penal, inclusive sobre a tipificação final atribuída ao fato criminoso.

Além disso, imperioso destacar que
o art. 419 do CPP
estabelece
que quando o juiz se convencer, em
discordância com a acusação,
da existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 do CPP e não for competente para o julgamento,
remeterá os autos ao juiz que o seja
.

Assim
, tratando-se de delito no âmbito doméstico,
conforme o art. 14 da lei n. 11.340/2006, “
os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados,
para o processo, o julgamento e a execução das
causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher
”.

Diante disto,
havendo vara especializada
, caberá a ela, ao final, a apreciação e o julgamento do mérito da demanda.

Portanto, a
rejeição da preliminar arguida pelo
Parquet
se impõe
, evitando a anulação desnecessária da sentença e assegurando a efetividade da prestação jurisdicional.

3. DO MÉRITO

3.1.
RECURSO MINISTERIAL

Exsurge do aditamento da denúncia que o apelado
,

por motivo fútil e por razões da condição do sexo feminino, decorrente de violência doméstica, na presença física de descendente da vítima, tentou matar
Dilva
Lucineia Correa, sua companheira, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Vejamos:

“(...)
o indiciado e a vítima convivem em união estável há 04 (quatro) anos, sendo o relacionamento marcado por atos de violência doméstica contra ela.

Na data dos fatos, o indiciado travou discussão de somenos importância com a vítima, motivo pelo qual ela se dirigiu à casa de seus filhos para se proteger, tendo o indiciado tentado tirá-la à força do local
.

Como não conseguiu,
o indiciado armou-se com uma faca, correu em direção à vítima e golpeou-a, não a atingindo porque a arma branca caiu
.

Na oportunidade,
o filho da ofendida imobilizou o indiciado e acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e o prendeu em flagrante delito
.

Restou apurado que o denunciado agiu por motivo fútil, tendo em vista que tentou ceifar a vida da ofendida após uma discussão banal e que o crime foi praticado por razões da condição de sexo feminino, eis que cometido em situação de violência doméstica e familiar, e na presença física do filho da vítima. Ademais, ficou demonstrado que o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do indiciado,
pois a faca caiu e o filho da vítima o imobilizou
. (...)” (Denúncia aditada
– id.
125090754).

Após o aditamento da denúncia, o processo seguiu regularmente. O juízo de primeiro grau desclassificou o crime de feminicídio qualificado tentado para lesão corporal tentada, sob o argumento de que não há indícios nos autos de intenção homicida por parte do apelado.

Quanto à

materialidade
delitiva
,

d
o delito de
femicídio
tentado
,

temos que

não rest
aram
demonstrado
s
indícios mínimos a embasar uma decisão de pronúncia. Explico
.

Na
fase policial, o
recorrido
negou a prática delitiva,
asseverando
que a
vítima é manipuladora e associada a uma facção criminosa. Afirmou que a acusação foi armada e que foi agredido por membros do “Comando Vermelho”. Vejam
os:

“
(...)
QUE nega ter ameaçado DILVA LUCINEIA CORREA
;
QUE DILVA é uma pessoa manipuladora, dissimulada, perigosa, envolvida com pessoas da facção criminosa denominada "Comando Vermelho"
; QUE a própria DILVA é envolvida com a facção; QUE o interrogado é capaz de elencar nomes das pessoas com as quais DILVA se envolve, um deles é o genro da DILVA, conhecido como "
Machicho
", outro membro da facção é o irmão da DILVA, chamado Marcos, vulgo "Oreia";
QUE a DILVA faz uso de entorpecentes com o interrogado, mas as pessoas acham que DILVA é uma pessoa ingênua, inocente, julgando apenas pela cara de "senhorinha" (sic) que ela tem
;
QUE sobre a utilização da faca como instrumento de ameaça,
o interrogado alega que foi tudo armado
;
QUE
não usou objeto algum para ameaç
á
-la
; QUE sequer a ameaçou,
apenas discutiram
;
QUE em relação às agressões que o interrogado sofreu, afirma que não foi a irmã da DILVA que o deteve e o agrediu, mas sim a "gurizada do Comando" (sic)
; QUE uma mulher como a irmã da DILVA não seria capaz de fazer o estrago todo que está na sua cabeça;
QUE vários membros do CV o pegaram e lhe deram uma surra, sob influência da DILVA
; (...).” (interrogatório de Jocimar Gomes Guedes – fase policial – id.
125090650).

Em juízo, o
apelado
reprisou a
negativa da prática delitiva
.

No primeiro interrogatório
judicial, o réu
declarou que sempre carregava uma faca para sua proteção. Relatou que a
discussão teve início na casa da filha da vítima
e
esclarece
u
que
nunca utilizou a faca para agredir a
ofendida, bem com
o
,
não tinha intenção de agredi-la. (
interrogatório antes do aditamento da denúncia - apelado Jocimar Gomes Guedes – fase judicial -
ids. 125090743, 125090744, 125090745 e
125090746).

Na segunda audiência instrutória
, após o aditamento da denúncia
, o recorrido afirmou que, no dia dos fatos, ele e a vítima consumiram
bebidas alcoólicas e entorpecentes
. Acrescentou que a ofendida insistiu para que fossem jantar na casa do filho dela.

O apela
do

narrou
, também, que a vítima desejava que ele adquirisse mais drogas, mas, como não possuía dinheiro, tentou obter o entorpecente com a promessa de pagamento posterior, sem sucesso. Disse que, diante da recusa, a vítima ficou agitada e tentou provocar uma briga. Declarou que foi embora e depois voltou para chamar a vítima para ir embora e, diante da recusa dela,
apenas a segurou pelo braço
. Em seguida, outras pessoas começaram a
segurá-lo e o amarraram
. Após ser amarrado, foi
agredido
, necessitando de
quatro pontos na cabeça
(interrogatório após aditamento da denúncia - apelado Jocimar Gomes Guedes – fase judicial ids. 125090792, 125090793
e
125090794
)
.

P
or sua vez, p
erante
à
autoridade policial, a
vítima

narrou que, ao decidir terminar o relacionamento com o apelado, ele reagiu de forma agressiva
, pegando uma faca e tentando atacá-la
, sendo impedido pela filha dela. Vejamos:

“(...)
QUE a declarante afirma que durante todo esse tempo em que viveram sob o mesmo tempo, tem sido vítima de Violência Doméstica
; QUE convive com agressões físicas constantes; QUE na virada do ano foi agredida pelo JOCIMAR praticamente a noite inteira; QUE não suporta mais viver desta maneira e
na presente data quando resolveu dar um basta no relacionamento,
ambos começaram a discutir, momento que o suspeito JOCIMAR se apossou de uma faca e partiu para cima da declarante
; QUE
felizmente uma de suas filhas conseguiu segurar JOCIMAR, impedindo que ele investisse contra sua vida e de terceiros
; QUE não sabe como conseguiu não ser atingida pelo golpe de faca desferido pelo suspeito; QUE se não fosse a filha, estaria morta
, mas
saiu sem lesão alguma
; QUE JOCIMAR sempre foi uma pessoa violenta; QUE possui passagem criminal por Tentativa de Homicídio; QUE JOCIMAR faz uso de
alcool
e entorpecentes; (...).” (depoimento da vítima
Dilva
Lucineia Correa
– fase policial – id. 125087697).

Porém, ao prestar depoimento em juízo
,
a vítima

Dilva
Lucineia Correia

contrariou as suas
declarações
,
prestadas

na
fase policial,
declar
ando

que
ela e o apelado
passaram o dia consumindo bebidas alcoólicas e drogas e, ao ficarem sem mais, tentaram conseguir, mas não obtiveram sucesso.

Diante disso, o
réu
exigiu que ela entregasse um relógio, e, ao se recusar, ele
passou a agredi-la
,
em via pública
.
Contou que, ao ser agredida na rua, correu para a casa dos filhos, mas o
recorrido
tentou retirá-la à força, arrombando a porta para entrar. No entanto,
os filhos impediram sua entrada
, e ele saiu,
retornando em seguida armado com uma faca,
dizendo que iria matá-la
.

Explicou que o
apelado

não conseguiu golpeá-la, pois, ao tentar desferir um golpe,
a faca caiu no chão
e sua filha a pegou
.
E
sclareceu
, também,

que

seu filho Caio imobilizou o
recorrido
até a chegada da outra filha, que, abalada, reagiu contra ele
. Por fim, disse que
ficou bem machucada
, em razão das agressões
, justificando que não fez o exame de corpo de delito
por
que, na delegacia,
disseram a ela que não havia necessidade
e que a requisição para tal ato chegaria depois para ela
.

(depoimento da vítima

Dilva
Lucineia Correia
- fase judicial – ids.
125090733, 125090734 e 125090735
).

Na fase policial, a

tes
te
munha

Caio Gabriel Santana das Neves
,
filho da vítima
, narrou que
o réu
tentou atacar sua genitora com uma faca, mas foi impedido porque a arma caiu no chão. Ele afirmou que Jocimar estava alterado por con
sumo de álcool e drogas, e
o
cont
eve
antes da chegada dos policiais. Vejamos:

“QUE, é filho da vítima e vem narrar que
na data do fato estava em casa quando
sua mãe chegou dizendo que estava correndo de Jocimar
, amasio dela; QUE, ela disse ainda que ela não a deixava sair de casa, então deu desculpa que iria comprar cigarros e aproveitou para entrar na casa do declarante, afirmando ainda que
viu que ele estava com uma faca na cintura, vendo o cabo de cor branca
;
QUE, sua mãe entrou no quarto e Jocimar ficou do lado de fora aguardando ela sair; QUE,
Jocimar ficou de fora e chamando a vítima para sair e irem embora, mas ela não queria ir com ele, disse ainda que ele tinha batido nela na virada do ano
; QUE, então
Jocimar entrou na casa e
chamou a vítima para ir embora, isso "de boa"
, mas ela não quis ir e ele foi embora, bravo e xingando
; QUE,
a
crescenta que Jocimar estava "loucão"
, "ele mistura bebida com fumo"
; QUE,
Jocimar saiu do local e
o declarante e sua mãe ficaram na frente da casa
, quando depois de uma meia hora
Jocimar voltou correndo e alguém da rua gritou avisando que ele estava com faca
; QUE,
Jocimar foi na direção de
Dilva
com a faca, e somente não conseguiu atingi-la porque
el
e
deixou a faca cair
e o declarante aproveitou para impedi-lo, dizendo: "ele só não a acertou por Deus mesmo"
; QUE,
o declarante conseguiu dominá-lo e usou uma corda para amarrá-lo
; QUE, sua irmã
Yohana
chegou no local e deu uma paulada em Jocimar, utilizando um cabo de vassoura, e logo em seguida a Polícia chegou e conduziu a todos para a Delegacia, informando ainda que foram os PMs quem desamarraram Jocimar
;
(...)
; QUE,
diz que dessa vez somente interferiu porque o fato foi dentro de sua casa e Jocimar não respeitou o declarante e as crianças, quando tentou contra a vida de sua mãe
; QUE, afirma que no momento do fato nenhum dos familiares de Jocimar estavam no local, e soube por sua mãe que eles estão pedindo que ela retire a denúncia contra Jocimar, alegando que querem interná-lo.” (depoimento – informante Caio Gabriel Santana das
Neves – fase policial – id. 125090663).

Na fase judicial, o informante
Caio
Gabriel
,
filho da vítima
,

narrou
que sua mãe chegou à sua casa dizendo que o apelado estava com uma faca, mas que ainda não havia feito nada, pedindo para que ele saísse. Afirmou que, naquele momento,
não havia visto a faca
e que o recorrido deixou o local. No entanto, posteriormente, o apelado retornou, exigindo que sua mãe fosse embora.

Relatou que o recorrido seguiu para a casa da própria mãe e ligou para a vítima, que não atendeu. Diante disso, ele voltou ao local, dirigiu-se ao quarto onde sua mãe estava e ordenou que saíssem. Contudo, sua mãe se recusou e pediu para que ele saísse. Após o
apelado
ter ido embora,
o informante
pediu para que sua mãe entrasse em casa.

Disse que, depois disso, ela saiu para fumar e, nesse momento,
o r
ecorrido
apareceu com uma faca
e tentou
golpeá-la. Entretanto, a faca caiu de sua mão
.

Afirmou que o
apelado

estava embriagado e que, ao alcançá-lo, amarrou-o. Posteriormente, sua irmã chegou e o agrediu.
(depoimento – informante Caio Gabriel – fase judicial – ids. 125090739, 125090740, 125090741 e 125090742).

A informante,
Yohana
Gabriela das Neves
,
filha da vítima,
relatou que Jocimar Gomes Guedes deixou sua residência após discutir com a vítima. Minutos depois, ele retornou ao local armado com uma faca e ameaçou matar sua mãe, sendo contido por vizinhos.
Yohana
admitiu tê-lo agredido e negou
que houvesse
qualquer envolvimento de facção criminosa
,
no episódio.
Vejamos:

“(...) que a relação dos dois sempre foi conturbada, pois envolve consumo de bebida alcoólica de ambos;
que, na data do fato estavam na casa da declarante, sua mãe e seus irmãos e sobrinhos, mas a declarante estava fora, quan
do
por volta das 01h00 recebeu uma ligação de sua mãe dizendo que
Jocimar tinha voltado para a
residência
portando uma faca e ameaçando matá-la
; que, esclarece que momentos antes
,
sua mãe
já havia ligado, dizendo que Jocimar tinha ido até a casa da declarante e eles
acabaram por discutir
, mas ele teria ido embora
, voltando minutos depois e dessa vez, portanto uma faca
; que diz que então foi para casa, e
chegando lá já encontrou a confusão e
Jocimar estava contido,
sendo amarrado por vizinhos
, então a declarante pegou um pedaço de pau e bateu nele; que, nega que tenha sido pessoa do comando
quem bateu em Jocimar, dizendo: “é mentira dele, fui eu, se fosse o pessoal do comando, teriam matado ele
; que, diz
que
os presentes realmente queriam chamar o comando
, mas a declarante disse que não, e que iria chamar a
polícia
, o que foi feito; que,
reafirma que
ess
a não foi a primeira vez que Jocimar tenta matar a mãe da declarante
, mas ela acaba perdoando, e
dessa vez,
foi por sorte e a intervenção das pessoas que estavam no local
.”
(depoimento – informante
Yohana
Gabriela das Neves – fase policial – id. 125090659 - págs. 45/46).

Em juízo, a informante
Yohana
, filha da vítima,

d
eclarou
que
não presenciou os fatos
e que, quando chegou, tudo já havia terminado. Informou que não estava em casa, mas sua mãe ligou para relatar que houve uma briga na residência dela. Em razão disso, sua mãe foi para sua casa, pois o recorrido
t
eria tentado matá-la com uma faca
.

Relatou que pediu ao irmão para conter o apelado no local e, ao chegar, encontrou-o amarrado e sentado. Afirmou que ele já estava mais calmo, mas que ela (informante) estava nervosa e começou a agredi-lo. Disse não ter visto a faca.

Ao ser questionada sobre o que impediu o a
pel
ado de golpear sua mãe, respondeu que ela estava parada e não percebeu sua aproximação. No entanto, as
pessoas que estavam na rua gritaram ao vê-lo se aproximar com a faca, permitindo que
sua mãe
corresse
. (depoimento – informante
Yohana
– fase judicial – ids. 125090736
, 125090737 e 125090738).

Antes do aditamento da denúncia, a Defesa arrolou quatro testemunhas: Pedro Henrique Silva de Oliveira, Núbia Viana Souza Cintra,
Rodinei
Francisco de Abreu e Júnior Domingos da Silva. Na primeira audiência de instrução e julgamento, nenhuma delas conseguiu acessar a sessão, cabendo ao advogado juntar os respectivos depoimentos por escrito.

Nos ids. 125090750 e 125090751, constam os depoimentos de Núbia Viana e Júnior Domingos. No entanto,
tratam-se
apenas de testemunhas abonatórias, que nada acrescentam à elucidação dos fatos. Quanto às demais testemunhas, não há registros nos autos.

Após o aditamento da denúncia, a Defesa arrolou três testemunhas para serem ouvidas em juízo: Ricardo Conceição da Costa,
Aldecir
da Silva Guedes e Lino Dias de Amorim.

A testemunha de defesa,
Aldecir
da Silva Guedes
, em juízo,
afirmou que, ao passar pela rua,
avistou
o
recorrido

já contido e amarrado
.

Relatou que não percebeu nenhuma faca ou qualquer outro objeto em suas mãos e
declarou ter presenciado apenas uma discussão sem agressões
.
Acrescentou que o recorrido aparentava estar bem embriagado. (depoimento – testemunha
Aldecir
da Silva Guedes – fase judicial – ids. 125090785, 125090786
e
125090787
).

Quanto
à
s testemunhas
Ricardo Conceição
e
Lino Dias

em nada
contribuíram
para a elucidação dos fatos.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

O recurso interposto pelo Ministério Público objetiva a reforma da sentença, buscando a pronúncia do acusado nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há indícios suficientes de tentativa de feminicídio.

Todavia, a análise do conjunto probatório não revela elementos mínimos que sustentem a acusação, impondo-se, ao contrário, a absolvição por ausência de provas robustas acerca da intenção homicida ou mesmo de prática de lesão corporal
, na modalidade tentada
.

Cumpre salientar que, tratando-se de recurso interposto pelo Ministério Público, não há óbice para a reanálise do conjunto probatório em benefício do acusado, podendo o Tribunal, diante da fragilidade da acusação e da ausência de prova suficiente, absolver o recorrido, ainda que a sentença
tenha lhe
sido parcialmente desfavorável. Tal possibilidade decorre do princípio da
reformatio in
melius
, amplamente reconhecido pela jurisprudência, que autoriza a instância revisora a melhorar a situação do réu, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.
Veja-se julgado nesse sentido
:

"1. (...). 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que "
é admitida a reformatio in
melius
, em sede de recurso exclusivo da acusação, sendo vedada somente a reformatio in pejus
." (REsp 628 .971/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
DJe
12/04/2010.) 5. (...)."

(STJ - HC: 368973 SP 2016/0225424-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2018)

Seguindo essa linha de raciocínio, este Tribunal possui o mesmo entendimento, vejamos:

“(...). O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
ser possível ao julgador a concessão da ordem, de ofício, a qualquer tempo e em grau de jurisdição, nos casos de manifesta ilegalidade, não havendo óbice algum que, em recurso exclusivo da acusação, seja reforma da situação do réu para melhor (reformatio in
mellius
)
, estando vedado pelo
art
. 617 do CPP apenas a reformatio in pejus.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000634-33.2017.8 .11.0029, Relator.:
PAULO DA CUNHA
, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020)

O crime de homicídio, tipificado no artigo 121 do Código Penal e qualificado como feminicídio quando praticado contra mulher por razões de condição de sexo feminino, exige prova clara do dolo de matar (
animus necandi
).

A tentativa, nos termos do artigo 14, II, do mesmo diploma legal, pressupõe a realização de atos inequívocos voltados à produção do resultado morte. No entanto, não basta a mera suposição da intenção do agente: é imprescindível a presença de elementos concretos que afastem qualquer dúvida sobre a natureza e a finalidade da conduta, o que não se verifica nos autos.

O acusado, em seu interrogatório na fase policial, negou veementemente os fatos, atribuindo à vítima comportamento manipulador e suposta associação com facção criminosa, além de afirmar que
sempre
portava faca
,
apenas por precaução.

A análise conjunta dos depoimentos prestados nos autos revela um quadro de
inconsistências marcantes
entre os relatos da vítima
Dilva
Lucineia Correia
e de seus filhos,
Caio Gabriel Santana de Neves
e
Yohana
Gabriela das Neves
, os quais, examinados em conjunto, demonstram fragilidades que comprometem a coesão fática e a credibilidade da acusação.

Na fase do inquérito policial, a vítima relatou que, após decidir encerrar o relacionamento com o acusado, foi atacada com uma faca
dentro da residência dos filhos
. Apesar da violência, declarou não ter sofrido lesões, pois
foi amparada por uma de suas filhas, que conteve o agressor antes que fosse atingida
.

Caio, na mesma fase, corroborou parcialmente a versão da mãe, afirmando que viu o agressor
chegando ao local com uma faca na cintura
, visivelmente identificável pelo cabo branco. Narrou que Jocimar chamou a vítima de maneira pacífica para ir embora, e, diante da recusa, afastou-se enfurecido, retornando cerca de meia hora depois
, quando ele e a vítima estavam em frente de sua residência,

com a faca em punho, momento em que o ataque foi contido.

Já
Yohana
declarou que chegou ao local
quando o agressor já estava contido
, sendo imobilizado
por vizinhos
, e que passou, por iniciativa própria, a agredi-lo com um pedaço de pau.

Esses relatos iniciais guardam certa coerência entre si: indicam a residência como local do conflito, a existência de uma faca, a contenção do agressor antes da consumação do ataque e a ausência de lesões corporais na vítima.

Entretanto,
em juízo
, todos os depoimentos passaram por alterações substanciais, dando ensejo a contradições internas e entre si.

A vítima alterou sua narrativa inicial, afirmando que a agressão

física

ocorreu em via pública
, após discussão motivada por um relógio. A seguir, relatou ter fugido para a casa dos filhos, onde o réu tentou arrombar a porta. Disse que ele retornou
portando uma faca
e que, desta vez, teria sido "
bem machucada
", apesar de
não ter realizado o exame de corpo de delito
. Ainda, a dinâmica do ataque foi reformulada:
a faca teria caído no chão e sido recolhida por sua filha, enquanto seu filho Caio imobilizava o agressor
.

O depoimento de Caio também se distanciou da versão prestada no inquérito. Em juízo, afirmou
não ter visto a faca
quando o agressor chegou, ao contrário do que dissera antes. Além disso, narrou uma sequência mais complexa de eventos, com idas e vindas de Jocimar, inclusive à casa de sua mãe, antes de retornar para consumar a agressão. Alterou ainda o
local da tentativa de ataque
, dizendo que pediu à mãe para entrar em casa e que o ataque só ocorreu depois, quando ela
saiu para fumar
.

Yohana
, por sua vez, também trouxe uma nova versão. Afirmou que, ao ser avisada pela mãe,
pediu ao irmão para conter o agressor
, e que, ao chegar,
já o
encontrou amarrado — porém,
omitiu a participação dos vizinhos
, diferentemente do
que falara no
inquérito. Por fim, apresentou uma nova explicação para a não consumação do crime:
pessoas na rua teriam gritado, alertando sua mãe da aproximação do agressor
.

Dessa forma, as incongruências materiais e temporais entre os depoimentos
das testemunhas/informantes
são evidentes. Em primeiro plano, observa-se que o
local do fato
é objeto de variações relevantes. Além disso, a narrativa sobre a
contenção do agressor
oscila entre a atuação dos filhos e a intervenção de vizinhos, com versões contraditórias dentro e entre os depoimentos.

Essas alterações na linha do tempo e na estrutura dos fatos, especialmente quando analisadas em conjunto,
fragilizam a coerência do conjunto probatório
, tornando incerta a dinâmica dos acontecimentos. O conteúdo impreciso e mutável dos testemunhos impõe ao julgador
cautela redobrada na valoração da prova oral
, especialmente diante da ausência de exame de corpo de delito e da oscilação
entre versões substancialmente distintas
, em fatos essenciais
.

Ademais
, como alguém com intenção homicida simplesmente deixa a arma cair, sem tropeçar, sem bater em algo, sem que nada o impedisse?

Re
priso
, ainda, que sequer há comprovação de lesão corporal, já que não foi realizado exame de corpo de delito da vítima ou qualquer outra prova pericial capaz de atestar a ocorrência de agressões físicas.

Soa inverossímil também a narrativa da vítima no sentido de que na delegacia disseram que não era necessário fazer o exa
me de corpo de delito e que a requisição para tal ato chegaria depois para ela.

A
ssim, a
simples posse de uma faca ou o envolvimento em uma discussão não bastam para caracterizar tentativa de homicídio ou mesmo lesão corporal, sendo imprescindível que os atos praticados revelem, de forma inequívoca, o dolo exigido para cada tipo penal.

A narrativa de que a vítima “
conseguiu correr
” após ter sido alertada por populares, somada à ausência de qualquer ferimento, sugere mais um episódio de desentendimento verbal do que uma agressão real e concreta.

A condenação criminal ou mesmo a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri exige prova firme de materialidade e
indícios
mínimos
da
autoria, sendo vedado o julgamento baseado em conjecturas ou presunções.

O artigo 386, VII, do Código de Processo Penal impõe a absolvição sempre que houver dúvida razoável acerca da existência do fato ou da autoria.

Na espécie, as
inúmeras versões e contradições
, a ausência de laudos técnicos e
,

principalmente, as várias declarações
contraditóri
as
da vítima
, não configuram os indícios mínimos necessários para fundamentar a pronúncia do apelante
para que seja submetido ao julgamento do Tribunal do Juri pela tentativa de feminicídio, tampouco,
forma
um acervo probatório necessário a
supedenear
uma condenação pelo cri
me de tentativa de lesão corporal, na qual foi condenado
.

A propósito,
e
ste Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de
que
:

“
A
inda que

a palavra da vítima tenha especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico,
é preciso que seja corroborada pelo conjunto probatório
, o que, não ocorreu na hipótese, de modo, que
a absolvição é medida que se impõe
”
.

(
TJ-MT - APL: 00005088020168110008 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 24/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/10/2018
)
.

Diante desse contexto,
tanto a sentença de pronúncia, como a condenação no delito de
lesão corporal
tentada
, seria medida temerária e afrontaria o princípio constituciona
l
d
o
in dubio pro reo
.

A absolvição do acusado, portanto, é a única solução juridicamente adequada e consentânea com as provas dos autos, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de M
ato Grosso
e
,
de
ofício
, com

base no princípio
in d
ú
bio pro r
eo
, procedo a
reformatio in
m
elius
,
ABSOLV
END
O JOCIMAR GOMES GUEDES da imputação de lesão corporal tentada
.

Registro, por oportuno, que
o recurso interposto pel
a
Defesa resta prejudicado
, ante a
absolvição
, motivo pelo qual deixo de analisar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025